Tribunal: TJSP
Processo: 2210149-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo - Honorários advocatícios – Cabimento – Fixação admissível, ainda que não embargada a execução – Súmula 345 do STJ – Princípio da causalidade – Fixação por equidade, com base no § 8o do artigo 85 do CPC - Simetria necessária a se evitar remunerações excessivas ou insuficientes – Fixação com base

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo - Honorários advocatícios – Cabimento – Fixação admissível, ainda que não embargada a execução – Súmula 345 do STJ – Princípio da causalidade – Fixação por equidade, com base no § 8o do artigo 85 do CPC - Simetria necessária a se evitar remunerações excessivas ou insuficientes – Fixação com base nos critérios previstos no inciso § 2o do mesmo artigo - Recurso parcialmente provido.